Tribunal: TJMT
Processo: 1031953-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031953-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - CNPJ: 00.517.645/0001-04 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), LUCIANA DAMIAO ISSA - CPF: 369.422.698-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO:

BANCO
RIBEIRAO PRETO
S.A.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE PRAZO DO STAY PERIOD. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelas empresas do Grupo LFPEC contra acórdão que limitou o prazo do
stay

period
na recuperação judicial a 90 dias, considerando a dedução do prazo previamente concedido em tutela cautelar antecedente. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de identidade jurídica entre a cautelar e o pedido de recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão no acórdão quanto à alegação de que não existe identidade formal entre a tutela cautelar antecedente e a recuperação judicial, o que afastaria a compensação de prazos;

(
ii
) se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação relativa à dedução do prazo da tutela cautelar, destacando que houve pedido prévio e expresso de tal medida por empresas integrantes do mesmo grupo econômico, com finalidade de antecipar os efeitos típicos da recuperação judicial.

4.
A decisão também destacou que a legislação aplicável (art. 6o, § 4o, da L. no 11.101/2005, com redação dada pela L. no 14.112/2020) impõe a dedução do prazo da suspensão anteriormente concedida.

5.
Os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Visam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito de decisão judicial devidamente fundamentada. 2. A dedução do prazo do
stay

period
previsto no art. 6o, § 4o, da L. no 11.101/2005 é obrigatória quando a tutela cautelar antecedente foi requerida por empresas do mesmo grupo econômico, com finalidade de antecipar efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; L. no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 20-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas do Grupo LFPEC em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1031953-11.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Ribeirão Preto S/A.

Os embargantes
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado:

O embargante apontou a existência de omissão no acórdão proferido no ID 331920354, sob o argumento de que não teria sido analisada a ausência de continuidade jurídica entre a tutela cautelar antecedente e a recuperação judicial, o que afastaria a possibilidade de dedução do prazo de 90 dias do
stay

period
, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

O Banco Ribeirão Preto apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão ou qualquer outro vício no julgado. Para a instituição financeira, os embargos consistem em mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas do Grupo LFPEC em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1031953-11.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Ribeirão Preto S/A.

O acórdão embargado limitou a prorrogação do
stay

period
da recuperação judicial a 90 dias, sob o fundamento de que já havia sido concedida anteriormente suspensão de 90 dias em sede de tutela cautelar antecedente, de modo que o prazo total da blindagem não poderia exceder os 360 dias previstos no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

Em suas razões, os embargantes apontam vício de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado ponto relevante da controvérsia.

Sustentam que a tutela cautelar mencionada foi extinta sem resolução de mérito, em processo autônomo, distribuído com numeração própria e com partes distintas da recuperação judicial, de modo que não poderia haver compensação de prazos.

Alegam que a falta de identidade formal e processual entre as ações impossibilita o aproveitamento do prazo de suspensão da cautelar para reduzir o
stay

period
legal da recuperação. Apontam, ainda, violação aos princípios da preservação
da empresa e do devido processo legal, além da ausência de urgência para justificar a medida liminar anteriormente concedida.

O Banco Ribeirão Preto apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão ou qualquer outro vício no julgado. Para a instituição financeira, os embargos consistem em mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Pois bem.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos,
o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que não haveria identidade jurídica entre a tutela cautelar e o pedido de recuperação judicial — o que afastaria a dedução do prazo —, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“A tutela cautelar antecedente no 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial. A decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6o da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial.”

“Os
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o, da LRF, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Dessa forma
, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Ressalta-se, ainda,
que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o
entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)
.

Aliás, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026